Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente o pedido para declarar inexistentes os débitos apontados na petição inicial, determinando o retorno das partes ao status quo ante, e improcedente o pedido de danos morais. Ao fim, condenou as partes em sucumbência recíproca e proporcional, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados de forma equitativa, nos termos do artigo 85, §8°, do CPC.
2. A mera falha na prestação no serviço que não atinge o direito de personalidade do consumidor, muito embora tenha gerado dissabores, não justifica condenação a título de dano moral.
3. Não carece de reparo a sentença que fixa e distribui o ônus sucumbencial respeitando os parâmetros estabelecidos no §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.